Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE POSSE MANSA E PACÍFICA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ORDEM DE DESPEJO DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há impedimento ao se julgar pedido liminar de permanência no imóvel quando as ações de origem tiverem causa de pedir diversas. Preliminar rejeitada.
2. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não havendo indícios mínimos de posse pacífica do imóvel, não há probabilidade do direito de usucapião a fim de conferir decisão para manutenção da ora recorrente no imóvel
4. Deve-se manter a liminar deferida (confirmada em 2a instância) em ação de cobrança de aluguéis, determinando a saída do imóvel, explicitando-se, em princípio, que não há posse pacífica do referido imóvel.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.